Tribunal: STF
Processo: HC 236124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 857.251/SP (doc. 5).



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada a pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, “utilizando-se de um pedaço de pau, com a intenção de matá-la, não alcançando seu objetivo por circunstancias alheias à sua vontade.”



    Alega-se nesta impetração, em síntese, nulidade da decisão que decretou a custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida, referindo-se às condições pessoais favoráveis ao paciente (idade 70 anos), primariedade e residência no distrito da culpa, a autorizar a prisão domiciliar.



    Requer-se, liminarmente:



    “a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente, pelos motivos supra elencados, visto que o acusado possui os requisitos para responder ao processo em liberdade, sendo o fato em análise um caso único em sua vida, , o que autoriza a concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares que se julgar necessárias, inclusive em última análise a substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar, devido a idade avançada do paciente, isso em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a sua integridade física e mental dentro do sistema penitenciário será coloca em risco, quando pode ser perfeitamente substituída por tal medida domiciliar”



    No mérito, a confirmação da medida acauteladora.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão monocrática impugnada:



    “Com efeito, o Juiz de primeira instância, já ao decretar a prisão temporária, salientou a gravidade do delito e constatou a fuga do réu. Mais tarde, asseverou que, desde a data da prática do fato típico, o réu se evadiu do distrito da culpa, razão pela qual a medida cautelar mais extrema afigurou-se necessária e adequada para assegurar a aplicação da lei penal. O acórdão ora impugnado assinalou a seriedade do ato delitivo e lembrou que o mandado de prisão continua não cumprido.”(doc. 5)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente